Tribunal: STF
Processo: ARE 1311545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação Cível. Mandado de Segurança. Questionamento de validade do Decreto nº 64.213, de 30 de abril de 2019, que alterou o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, para revogar o § 3º do artigo 41 do Anexo I do RICMS Alegação de ofensa ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal O pleito do writ, como alinhavado, atine à inconstitucionalidade da aplicação imediata da norma revogadora, não cuidando, pois, de efeito concreto da norma, mas sim de abstenção da Administração Inadequação da via eleita Aplicação da Súmula nº 266 do Pretório Excelso Precedente do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça Ordem denegada, com arrimo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 19, da Lei nº 12.016/2009 Sentença mantida, prejudicado o pedido de tutela de urgência. Nega-se provimento ao recurso interposto.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXX; 8º, III; 150, III, alínea "b" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Todavia, in casu, consoante proclamado na origem, tem inteira aplicação a Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal , pois o pedido do mandamus fita, em verdade, declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º do Decreto nº 64.213, de 30 de abril de 2019, que estabelece a vigência imediata da eficácia a partir de 1º de maio de 2019, pelo que se busca a inconstitucionalidade da expressão “produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2019”, porquanto terse-ia malferimento do disposto no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal 2 . Desta feita - repita-se - o pleito do mandado de segurança, em verdade, atine à inconstitucionalidade da aplicação imediata da norma revogadora, não cuidando, pois, de efeito concreto da norma, mas sim de abstenção da Administração, o que implica no writ contra lei em tese, o que vedado é na forma da Súmula nº 266 do Pretório Excelso, tal como salientado no decisum a quo.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 800074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 318), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/02/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente